Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época de sua concessão. Benefício mantido.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
3. Evidenciada a modificação da capacidade contributiva do alimentante, impõe-se a revisão dos alimentos a fim de adequá-los à nova realidade, de acordo com o binômio necessidade X possibilidade.
4. Apelações conhecidas e não providas.